Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com base nos arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a conduta do réu é típica à luz do art. 147 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e formulário de avaliação de risco, além da prova oral colhida em juízo.
4. A autoria do delito resta evidenciada pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha que presenciou o estado de medo da ofendida e o comportamento exaltado do réu no local dos fatos.
5. Em delitos praticados no contexto doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância e, quando coerente e alinhada aos demais elementos dos autos, é apta a embasar a condenação. No caso, o relato da ofendida mostra-se claro e consistente, sendo devidamente corroborado por testemunha ocular dos fatos, o que confere solidez à prova produzida e é capaz de fundamentar a condenação.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples intimidação idônea, não se exigindo a efetiva execução da ameaça nem a intenção final de concretizá-la.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”; 44; 61, II, “f”; 77; 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845362, 0700673-33.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024, publ. 22.04.2024.